Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RAI No 1009770-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da consulta ao sistema Primus, constata-se que os exequentes/agravados interpuseram recurso de embargos de declaração contra a decisão proferida nos autos originários no primeiro grau, sendo estes providos.
No caso, como se trata de autos físicos, intimem-se os agravantes para que traga a cópia dos citados aclaratórios, bem como da decisão a ele correspondente, uma vez que imprescindíveis para verificação de eventual perda de objeto do presente instrumento.
Após, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora